Tribunal: TJBA
Processo: 8022404-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022404-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANIVALDO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU RECURSO INTERPOSTO. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. LAUDOS PERICIAIS CONFECCIONADOS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DE IDS. 66299452 E 76301651, ESSA ÚLTIMA, REGISTRE-SE, QUANDO O RECURSO DE APELAÇÃO JÁ SE ENCONTRAVA EM PAUTA DE JULGAMENTO, EM NADA ALTERA A PERÍCIA QUE FORA REALIZADA, JÁ QUE A REFERIDA DOCUMENTAÇÃO FOI PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator